Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-24.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Direito civil. apelação cível. alimentos. fixação. binômio necessidade e possibilidade. atendimento. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido na ação de alimentos para condenar o réu ao pagamento equivalente a 24% dos seus rendimentos brutos e, em caso de cessação do vínculo empregatício ou do benefício previdenciário, 30% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside na observância do binômio necessidade e possibilidade para a fixação da verba alimentar.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.
4. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor aos filhos menores, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, inexistindo razões para a redução do valor.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 22; CC, arts. 1.566, inc. IV, e 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 18/3/2020.